Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – CLASSE 1231 – CNJ (oposta nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1012563-65.2019.8.11.0000, interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012563-65.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – VÁRZEA GRANDE
Excipiente : ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR
Excepto : DES. JOÃO FERREIRA FILHO – relator do ED no 1012563-65.2019.8.11.0000
Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO oposta por ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR devotada a me afastar da relatoria do Recurso de Embargos de Declaração no 1012563-65.2019.8.11.0000, interpostos contra o acórdão que à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação c/c Despejo c/c Pedido de Indenização (Proc. no 10009-42.2017.811.0002, Código no 493191), ajuizada por JUAREZ POMPEU DE CAMPOS e MARIA UNTAR POMPEU contra RODRIGO POMPEU CARDOSO, W & R – COMÉRCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA. e LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT, deferiu a habilitação do espólio agravante/embargante no feito, determinando que o mesmo seja intimado para apresentar impugnação à contestação apenas em relação aos interesses do espólio de Maria Untar Pompeu, e indeferiu o pedido de habilitação direta dos herdeiros, por entender que afigura-se inegável bis in idem, já que ambos representam o mesmo interesse (cf. ID 12455047).
O excipiente argui minha suspeição para atuar no feito “em razão da animosidade desenvolvida contra (a) advogada e a inventariante (do Espólio agravante)”, o que teria se originado “da denúncia realizada em sede de sustentação oral, em sessão do dia 10/09/2019, vez que o advogado Felipe Amorim Reis, utilizando-se de meios fraudulentos para acusar minha cliente de crime inexistente, devidamente comprovadas nas cotas ministeriais e, incutiu na mente do DD Relator que a mesma seria denunciada, processada e condenada por um crime que não cometeu, muito antes dos autos de inquérito policial serem remetidos ao Juizado Especial Criminal”, e que, portanto, referido advogado teria usado “de tráfego (sic) de influência por ser filho de juiz para conseguir seus objetivos” (cf. ID 31370482 – Pág. 1).
Aduz mais que, ao receber em meu gabinete a inventariante e a advogada do Espólio/agravante/excipiente, portei-me “de forma alterada”, apontando o dedo para elas e alegando que seus recursos “servem para tumultuar o processo”, e que a inventariança de Maria Untar já lhe teria sido concedida, o que rebate dizendo que este “DD. Relator não ‘concedeu’ nada, apenas fez cumprir o estabelecido no Código de Ritos, a qual, não se atentou o juízo da instância de piso” (cf. ID 31370482 - Pág. 2).
Afirma que este “DD Relator se mostrou amigo íntimo do advogado da parte adversa, (ao) acatar sua tese sem quaisquer comprovações, infringindo, portanto, o artigo 145, I do código de ritos”, o que também estaria evidenciado quando foram rejeitados os Embargos de Declaração interpostos pelo embargante, sob a alegação de existência de contradição interna, para fins de prequestionamento, contra decisão de mesmo teor proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012601-77.2019.8.11.0000, em que inclusive o Espólio/agravante/embargante foi condenado ao pagamento de multa, sob o fundamento de que se tratava de embargos protelatórios, mantendo o acórdão que “retirou parte legítima dos autos para figurar no polo ativo da lide sem que houvesse qualquer impugnação dos herdeiros”, o que afirma que jamais poderia ter acontecido, contrariando precedentes e súmula do eg. STJ, pelo que entende que a minha “condição de julgador foi deveras afetada” e que a aplicação da multa se deveu ao fato de estar este Relator “com o espírito totalmente contaminado pelas calúnias efetivadas pelo advogado Felipe Amorim Reis” (cf. ID 31370482 - Pág. 2/3), o que teme que aconteça também neste recurso, pelo que pede a retirada do presente feito da pauta de julgamento e o acolhimento da exceção de suspeição, ou o seu regular processamento (cf. ID 31370482).
Ocorre que não sou amigo íntimo do procurador da parte contrária, e jamais me portei “de forma alterada” em relação à representante do Espólio/excipiente ou à sua procuradora, tampouco me deixei “contamina(r) pelas calúnias efetivadas pelo advogado Felipe Amorim Reis”, muito menos em razão da sua filiação.
E a ausência de qualquer “contaminação” pode ser constatada inclusive pelo julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009778-33.2019.8.11.0000, interposto pela representante do Espólio/excipiente contra decisão proferida nos autos da ação de “Inventário” (Proc. no 18653-56.2014.811.0041 – Código 883175), ajuizada em razão do falecimento de Maria Untar Pompeu, que havia revogado a sua nomeação como inventariante do espólio, acolhendo a impugnação manifestada pela herdeira Lia Pompeu de Campos, e nomeando Alceu Pompeu de Campos para o exercício da inventariança, quando, ao proferir o voto condutor do acórdão que, em sessão realizada no dia 10/09/2019, à unanimidade, deu provimento ao recurso da inventariante, assim me posicionei quanto às supostas acusações feitas pelo advogado aqui levianamente apontado como sendo meu “amigo íntimo”:
“(...)
Ainda que a decisão agravada não tenha, em princípio, levado em consideração as alegações da herdeira suscitante do incidente para revogar a nomeação da agravante ao encargo de inventariante, é certo que a remoção, mesmo que de ofício, não pode ocorrer sem observância ao contraditório e ao devido processo legal.
Nesse sentido é a doutrina e a jurisprudência:
(...)
Com efeito, os artigos 622 e 623 do CPC estabelecem que:
‘Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:
I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;
II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;
IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;
V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.
Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.
Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.’
Assim, sem adentrar na análise dos comportamentos apontados pela agravante em relação ao herdeiro nomeado inventariante pela decisão recorrida, tampouco daqueles apontados pela agravada em relação à agravante, já que a questão não foi apreciada pelo Juízo a quo e sua verificação nesta sede recursal caracterizaria supressão de instância, inclusive diante da possibilidade de produção de outras provas pelas partes, admito que assiste razão à agravante quanto à necessidade de observância do contraditório antes que seja a inventariante removida do encargo.”
Quanto à rejeição dos Embargos de Declaração interpostos pelo Espólio/excipiente contra acórdão proferido no RAI no 1012601-77.2019.8.11.0000, que trata da mesma matéria deduzida no presente recurso, mas com relação a outro imóvel e a outra ação na qual litigam as mesmas partes, igualmente não há nada naquele julgamento que possa macular a imparcialidade deste Relator, havendo, ao contrário, evidente propósito do Excipiente de me afastar da condução deste recurso por antever que ele talvez possa ter o mesmo desfecho que aquele acima mencionado, já que dizem respeito ao mesmo assunto e apenas não foram julgados na mesma ocasião por questões técnicas do Sistema PJe.
Conforme destacado no julgamento dos Embargos de Declaração descritos, interpostos contra o julgamento do RAI no 1012601-77.2019.8.11.0000:
“No caso, a decisão combatida não feriu coisa julgada, nem tampouco revogou a habilitação de interessados conferida pela decisão agravada, afinal, não havia qualquer pedido nesse sentido; no caso, a decisão embargada apenas fundamentou que não é cabível ao caso a concessão ao embargante do ‘direito de efetivar ampla defesa técnica para os seus interesses próprios’ já que sequer continua sendo necessária a sua habilitação no feito.
Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.”
E, no tocante ao prequestionamento, realmente para que o mesmo seja válido e atenda ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, deve haver indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.
Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (grifou-se – STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).
Outrossim, a aplicação de multa quando resta evidenciado o nítido propósito de rediscussão da matéria e o cunho protelatório da interposição recursal é expressamente autorizada pelo §2o do art. 1.026 do CPC, não indicando parcialidade do julgador e nem o colocando em posição de suspeito em relação aos processos que possuem os mesmos litigantes ou procuradores daquele em que houve a imposição da penalidade.
Relembro que as hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema numerus clausus (CPC, art. 145, I a IV), e para que o julgador seja defenestrado da direção do feito por “fundada suspeição de parcialidade” será preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto, e não entre a hipótese e qualquer situação meramente imaginada pela parte.
Assim, tratando-se de enumeração taxativa, e não meramente exemplificativa, o caráter aberrante da proposição em questão, cuja admissão, e só a mera admissibilidade procedimental, exige ampliação das hipóteses invocadas para que dentro de seus respectivos quadrantes seja incluído a propositura de adoção de medida contrária ao interesse do advogado ou da parte noutro procedimento.
Assevero, porém, que não nutro qualquer sentimento especial de antipatia ou empatia (amizade ou inimizade) em relação a qualquer uma das partes ou seus advogados, até porque se algum dia tive algum tipo de inteiração com os mesmos, foi de modo estritamente profissional.
Ressalto, no mais, que os participantes (em lato sensu) da lide não são meus parentes, credores/devedores, e que, definitivamente, não possuo qualquer interesse pessoal (direto ou indireto) no modo como o conflito irá se definir, interessando-me, pois, única e exclusivamente pela entrega da justa solução a todas às controvérsias a mim apresentadas na função do meu encargo de magistério.
A advogada do excipiente deve ter em mente que a prática de decisão contrária ao seu interesse (ou do seu cliente) não têm o condão de caracterizar a alegada suspeição ou afetar a parcialidade do julgador, pois, admitida a suspeição nos termos em que requer, todos aqueles que participaram do julgamento dos recursos citados em sua exceção estariam objetivamente impedidos de julgar qualquer outro caso patrocinado pela advogada do excipiente.
Na hipótese de irresignar-se contra a decisão, a parte tem a sua disposição os recursos legais próprios para atacar o julgado, sendo descabida medida que visa afastar determinado juiz do processo só porque assim deseja.
Acrescenta-se que, cada uma das hipóteses legais de suspeição está visceralmente atrelada à formulação de um juízo de reprovação ética da conduta do julgador suspeito de parcialidade (manter-se cinicamente na direção do feito embora seja de uma das partes credor, amigo íntimo, inimigo capital, conselheiro, interessado etc.), de modo que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, formulada também com cinismo em prol da estratégia, esta sim, moralmente censurável, da substituição de um julgador por outro que, no giro aleatório da roleta da distribuição/convocação, à parte seja não propriamente isento, mas, ao contrário disso, provavelmente mais propenso ao deferimento de suas pretensões, a substituição do magistrado exige prova consistente do fato alegado como caracterizador da quebra da parcialidade ontológica, e não só presunções e ilações imaginárias, pois do contrário será muito fácil à parte “eleger” o julgador de sua causa, bastando para tanto enquadrar determinada conduta funcional na hipótese mais abrange possível.
Assim, omitida a causa legal determinante da suspeição, ou arguida esta com apoio em causa ou hipótese inédita, em que a parcialidade do julgador é defendida com recurso à imaginação fantasiosa, apenas como estratégia esperançosa destinada à substituição do juiz no interesse da obtenção de possíveis decisões favoráveis em processos futuros ou ainda pendentes, rigorosamente não se poderia admitir sequer o processamento da exceção.
Quanto aos aspectos formais da exceção, não me deterei muito neste ponto, mas relembro apenas que o art. 218 do RI/TJMT dispõe que a “suspeição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte, ou por procurador com poderes especiais...” (grifei). Então, a inicial da Exceção haveria de ser subscrita pela representante do Espólio ou seus sucessores, mas tal não se verificou, ou então a douta advogada do excipiente haveria de ter sido investida em poderes especiais para promover a arguição, o que também não se verificou no caso, já que a inicial da Exceção sequer veio acompanhada do necessário instrumento procuratório, e a procuração inserta no ID 12455080 - Pág. 1 do RAI no 1012563-65.2019.8.11.0000 não alberga outorga de poderes especiais para o manejo da Exceção de Suspeição.
Pelo exposto, com base no art. 146, §1o, do CPC c/c art. 219, caput e paragrafo único, do Regimento Interno do TJMT, não aceito e repilo, peremptoriamente, a suspeição que me é imputada pelo excipiente, e determino a remessa dos autos às providências regimentais cabíveis, ficando as presentes razões, se for o caso, já devotadas aos fins do art. 220, caput, do RI/TJMT.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Excepto